Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708892-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIETTA CALDAS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIETTA CALDAS DE ARAUJO contra a decisão de ID 177405174, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n. 0002244-17.2016.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MARIETTA CALDAS DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. Alega a Excipiente, em síntese, a impossibilidade de execução fiscal de ISS inferior a R$ 30.469,52 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a nulidade da citação, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, bem como de aplicações financeiras inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, requerer: o desbloqueio de valores, em sede de liminar, por ter recaído sobre verbas alimentícias, a gratuidade de justiça, a tramitação prioritária do feito, em razão da idade, o deferimento dos pedidos expostos na presente objeção de pré-executividade (ID.141248764). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o ente público apresentou impugnação, conforme ID.151485159. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, com relação aos pedidos de gratuidade de justiça e desbloqueio de valores, registro que tais matérias já foram objeto de análise, conforme decisão de ID.141646792, sendo, portanto, alcançadas pela preclusão. Quanto ao pedido de tramitação prioritária, tendo em vista que a parte executada se trata de pessoa idosa (74 anos), defiro o trâmite processual prioritário, forte nos artigos 71 do Estatuto do Idoso e 1.048 do Código de Processo Civil. Anote-se. Superada essas questões, passa-se ao exame dos demais pedidos da Excipiente A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. DA NULIDADE DE CITAÇÃO A parte alega a nulidade da citação, tendo em vista que a assinatura aposta no AR de ID.42017594 - pág.53 seria de uma terceira pessoa. Sustenta que não mora mais no endereço em que foi entregue o mandado de citação e que teve conhecimento do processo por conta do bloqueio judicial realizado na sua conta bancária (ID.138454963). Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não lhe assiste. Isso porque a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. E, ainda, em que pese o AR ter sido assinado por terceira pessoa, a citação foi realizada no endereço indicado pelo Exequente. É imperioso destacar que cabe ao contribuinte manter o seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO CABE AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. NULIDADE DA CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. DEVER DO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. CANCELAMENTO POSTERIOR. PERÍODO ATIVO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade 1.1. O agravante alega, em suma, nulidade da citação, prescrição e ausência de fato gerador. 2. Prescrição. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal 3. No caso, é fato incontroverso que o processo ficou sem movimentação de 28/10/2011, quando foi determinada a citação da executada, até o dia 07/05/2018, quando foi digitalizado. O Distrito Federal só teve ciência dos atos do processo após o AR retornar cumprido, em 03/10/2019, ocasião em que requereu a consulta no BACENJUD, com arresto ou penhora de bens. 3.1. No entanto, não há que se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada a citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário. 4. Não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. 4.1. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 5. É inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. 5.1. Não ocorreu o primeiro requisito do referido julgado, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente. 6. Nulidade da Citação. De acordo com os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, e "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.". 6.1. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. 6.2. Nesse sentido: "(...) 1. A citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 2. Agravo conhecido e desprovido". (20160020097159AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 17/11/2016). 7. Ausência de Fato Gerador. A Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 7.1. Para se afastar a presunção de liquidez e certeza, é necessário haver dilação probatória, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não são suficientes para o que pretende a executada. 7.2. De acordo com a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 7.3. Ademais, é dever do profissional autônomo que requereu a inscrição no Cadastro Fiscal do DF, em caso de impossibilidade de exercer a sua profissão, requerer a providência de sua baixa ou mesmo diligenciar pela revisão dos lançamentos de ofício, valendo-se das previsões da Portaria no 215/2006. 7.4. No presente em exame, houve o pedido de inscrição no Cadastro Fiscal do DF pela executada em 2004 e o seu pleito de cancelamento se deu apenas em 2018. 8. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397209, 07273424120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Assim, forte nesses argumentos e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, não há que se falar em nulidade da citação. Ademais, a parte compareceu espontaneamente aos autos, requerendo o desbloqueio do valor penhorado na sua conta bancária, suprindo, assim, a ausência de sua citação pessoal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL DE ISS INFERIOR À R$ 30.469,52 Com relação a alegação de impossibilidade de execução fiscal de ISS inferior a R$ 30.469,52. O artigo 1o da Lei Complementar n. 904/2015 estabelece que fica dispensada a propositura de ação de execução fiscal para a cobrança de créditos tributários e não tributários cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores a R$ 30.469,52. Já o artigo 2o da Lei Complementar n. 1.010/2022 autoriza o DF a desistir das execuções fiscais cujo valor seja menor que o acima descrito, com resguardo do respectivo crédito e menção específica ao uso de outros meios de cobrança administrativa nessa hipótese (Art. 2, § único, da LC n. 1.010/2022). Portanto, trata-se de uma faculdade da Fazenda Pública de propor a ação em face do devedor para obter a satisfação do crédito fiscal, podendo a mesma, caso queira, utilizar-se de outros meios de cobrança administrativa e não de uma impossibilidade, ante o valor da causa, como alega a parte Excipiente. Ademais, observar-se no documento de ID.151485160, que o valor consolidado do débito exequendo é superior ao valor de R$ 30.469,52 não preenchendo os requisitos apontados pela Lei complementar n. 1.010/2022. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. (ID 164903814 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada consignou que a Lei Complementar no 1.010/2024 – DF, que alterou a Lei Complementar no 940/2015, não se aplica à hipótese dos autos. Destaca que a legislação atual dispõe sobre a racionalização no ajuizamento de execuções fiscais, e regula a inscrição e a cobrança da dívida ativa no Distrito Federal. Assevera que a lei em comento dispensa o ajuizamento de execução fiscal para fins cobrança de dívidas concernentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS) inferiores a R$ 30.469,52 (trinta mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Nessas situações há previsão de que a cobrança do crédito tributário será feita administrativamente. Aduz que, o magistrado esclareceu na decisão agravada que a aplicação da Lei Complementar no 1.010 seria uma faculdade do ente público, e que a dívida existente da agravante com o fisco seria superior ao valor oposto na lei em comento, mas o fundamento não pode prosperar, visto que o que se discute no caso em tela é a dívida discutida na Certidão de Dívida Ativa 0006462979 (ID 42017594), no valor fiscal de R$ 7.196,73 (sete mil, cento e noventa e seis reais e setenta e três centavos). Pontua, ainda acerca do mesmo assunto, que o entendimento firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 547 do CNJ, de 22/02/2024, de que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, se aplica a presente hipótese. Elucida que, pelo descrito, em razão do valor da ação fiscal ser inferior ao valor indicado na Lei Complementar n. 1.010/2022 e na Resolução 547 do CNJ, a execução deve ser extinta. Defende a nulidade da citação realizada por aviso de recebimento, em razão do envio do documento a endereço não pertencente à agravante e assinado por terceiro desconhecido da parte. Descreve que ao que se tem dos autos, não é possível identificar o porquê do encaminhamento da citação para o endereço específico, já que este sequer consta na Inicial. Argumenta que: [...] Logo, há de ser reformada a decisão, para se reconhecer a nulidade da citação, uma vez que a agravante desconhecia o trâmite processual da presente execução fiscal justamente em razão da ausência de regular citação, o que lhe impediu de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados pela Constituição Federal [art. 5o-LV da CF/88]. Por último, cabe destacar que, quanto ao argumento de que tal vício teria sido suprido em razão do comparecimento espontâneo da agravante aos autos do processo de execução, nos termos do art. 239-§1o, do CPC, para que assim se prossiga a execução contra a peticionante, não deve prevalecer. Conforme entendimento desta e. Corte, somente a citação válida tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional [Acórdão 1815216, 6a Turma Cível, Desembargadora Relatora Soníria Rocha Campos D’ Assunção, Pje de 26/02/2024]. Logo, o reconhecimento pelo Judiciário de que a citação não se deu de forma regular trará consequências processuais outras, como, no caso, a prescrição do crédito tributário. [...] Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer, em suma: a) o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e; b) no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, a fim de se reconhecer a nulidade da citação, bem como a aplicação da Lei Complementar do DF 1.010/2022 (ID 56584357). Preparo regular (ID 56584358). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Inicialmente, destaco que o processo de origem trata de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de Marietta Caldas de Araújo, ora agravante, para cobrança de valores decorrentes do não recolhimento de ISS (Imposto sobre serviços) entre os anos de 2011 a 2014 e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa (Pág. 1 de ID origem 42017594). Consta descrito na origem que o valor da cobrança em setembro de 2022 atingiria o patamar de R$ 20.613,43 (vinte mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos), conforme documento de ID origem 138553902. Pois bem. No caso concreto a agravante informa a existência de nulidade na citação por AR realizada na origem, que não teria sido feita para o endereço correto da executada, e que, por via de consequência, teria havido a prescrição do crédito tributário. Compulsando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da nulidade de citação arguida pela recorrente, já que, ao apenas informar que não era o endereço correto, a parte não trouxe elementos probatórios capazes de demonstrar erro do exequente na verificação do local para ser enviada a citação. Assim, tendo como referência a controvérsia trazida a esta sede recursal e destacando que a execução fiscal originária foi distribuída em 2016, ou seja, há 8 (oito) anos, em que pesem as argumentações apresentadas pela agravante sem a demonstração patente de eventual nulidade na citação, entendo que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em complemento, com relação à alegada necessidade de aplicação da Lei Complementar no 1.010 de 2022, reputo pertinente destacar os seguintes dispositivos da legislação em comento: [...] Art. 1o Fica dispensado o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores a R$ 30.469,52, reajustáveis anualmente conforme os parâmetros do art. 1o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001. [...] Art. 2o A Procuradoria-Geral do Distrito Federal pode desistir da execução fiscal já ajuizada, sem renúncia do respectivo crédito, cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores ao valor previsto no art. 1o da Lei Complementar no 904, de 2015, exceto nas seguintes hipóteses, alternativamente: [...] (Grifou-se). Nesse aspecto, entendo que o Juízo de origem analisou de forma prudente a legislação ao considerar a faculdade do exequente em renunciar a cobrança do crédito tributário ora discutido, cujo ajuizamento ocorreu antes da entrada em vigar da norma citada acima. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, considerando que a não foi possível verificar, de pronto, a suposta ocorrência da prescrição do crédito tributário em virtude da alegada nulidade da citação ou mesmo da extinção da execução em razão da necessária aplicação da Lei Complementar no 1.010/2022, do Distrito Federal, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne à patente necessidade de suspensão da decisão agravada. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator